Tribunal: TJDFT
Processo: 0006169-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 65 DO DL 3.688/1991. NÃO CABIMENTO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP ART. 215-A). APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

1. O conjunto probatório foi seguro no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos atos libidinosos perpetrados contra a vítima, razão pela qual não é cabível a pretendida absolvição do acusado por insuficiência probatória.

2. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira segura, coerente e corroborado por outras provas.

3. Quando o motivo para o ato é a satisfação da lascívia, revela-se incabível a readequação jurídica da conduta para a hipótese do art. 65 do DL 3.688/1941.

4. A conduta do acusado de tocar superficialmente e por cima da roupa as partes pudicas da vítima e, assim, satisfazer a lascívia dele, não se revela uma lesão expressiva a ponto de ser equiparado ao estupro. Tal conduta se amolda à nova hipótese normativa prevista no art. 215-A que, por ser mais branda, torna-se aplicável ao caso.

5. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).

6. Em razão da nova definição jurídica, mostra-se cabível, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado (STJ S. 337 e CPP art. 383, § 1o).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.